Tribunal: STF
Processo: RE 1369902
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE INVESTIGADOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. SEIS APONTAMENTOS DELITUOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. COMPORTAMENTO. INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA POLICIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de investigador da Policia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame. 



    2 - É desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, respondendo a seis acusações de delitos como: lesões corporais, violência doméstica, ameaça e exercício ilegal da profissão. 



    3. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante a sociedade. 



    4. Assim, não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia da Polícia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame e o Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994) 



    5. Sentença reformada para fins de se denegar a segurança. 



    6. Recurso conhecido e Provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF e ao Tema 22 da repercussão geral.



    O recurso merece ser provido.



    O acórdão recorrido divergiu da orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal nem sequer chegou a existir. Nessa linha, o ARE 713.138-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



     Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator